Tribunal: TJES
Processo: 0025673-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025673-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINNA DE ORNELLAS DAIBES PADILHA AQUINO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Carolinna de Ornellas Daibes Padilha Aquino contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A agravante sustenta insuficiência de recursos e impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Argumenta que sua situação financeira foi devidamente comprovada por meio de documentos juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou de forma inequívoca sua condição de hipossuficiência financeira; e (ii) analisar se a decisão recorrida, que indeferiu a gratuidade de justiça, encontra amparo nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça é benefício destinado exclusivamente àqueles que, comprovadamente, não possuem recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou de sua família, conforme previsto no art. 98 do Código de Processo Civil.

4. A declaração de insuficiência econômica apresentada pela agravante gera presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem a inexistência da alegada condição de hipossuficiência.

5. No caso concreto, a recorrente não trouxe documentos ou provas suficientes para corroborar sua alegação de miserabilidade jurídica, limitando-se a apresentar declaração de isenção de imposto de renda assinada por ela mesma, o que é insuficiente para demonstrar a condição de vulnerabilidade econômica.

6. Elementos constantes nos autos indicam que a agravante possui condições financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, como viagens frequentes de lazer e atuação profissional como dentista em consultório situado em bairro nobre.

7. A ausência de comprovação de despesas que comprometam integralmente a renda da agravante, bem como a inexistência de documentos que atestem vínculo com imóvel alugado, reforça o entendimento de que não há elementos suficientes para o deferimento da gratuidade.

8. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que o deferimento da gratuidade de justiça deve ser pautado em critérios objetivos e rigorosa análise dos elementos de prova apresentados, evitando abusos e garantindo a sustentabilidade do sistema judiciário (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos por parte do requerente, sendo insuficiente a mera declaração unilateral desacompanhada de elementos probatórios consistentes.

2. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando os elementos constantes nos autos indicarem a inexistência da alegada hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.11.2012, DJe 01.02.2013; TJ-RS, AI nº 70085476380, Rel. Ergio Roque Menine, Décima Sexta Câmara Cível, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
CAROLINNA DE ORNELLAS DAIBES PADILHA AQUINO
contra decisão monocrática proferida no ID 8903239, a qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 6269080), a agravante sustenta que sua situação econômica foi devidamente comprovada por meio de documentos anexados aos autos, sendo que alegada insuficiência de recursos é compatível com o afirmado estado de miserabilidade jurídica, que não permite a agravante fazer frente às despesas processuais da apelação, sem prejudicar o próprio sustento e/ou de sua família.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
CAROLINNA DE ORNELLAS DAIBES PADILHA AQUINO
contra decisão proferida no ID 8903239, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado e determinou à apelante que realizasse o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (ID 6269080), a agravante sustenta que sua situação econômica foi devidamente comprovada por meio de documentos anexados aos autos, sendo que alegada insuficiência de recursos é compatível com o afirmado estado de miserabilidade jurídica, que não permite a agravante fazer frente às despesas processuais da apelação, sem prejudicar o próprio sustento e/ou de sua família.

Sem contrarrazões.

Ex positis, da análise das razões do presente recurso,
não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão hostilizada
, tendo em vista que o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

Conforme explicitado na decisão vergastada, a gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.

A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

É preciso deixar assentado que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.

Observo que a decisão
a quo
recorrida negou o pedido de gratuidade de justiça com base no entendimento de que:

Devidamente intimada, a apelante reproduziu os mesmos argumentos utilizados na origem e em seu recurso de apelação, trazendo aos autos tão somente a declaração de isenção de imposto de renda, assinada por ela mesma.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.”
(STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013)
.

Com efeito, não vislumbro nos autos elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência da apelante.

Isso porque, embora alegue a dificuldade financeira e mesmo após instado para tanto, a apelante não trouxe aos autos fundamentos e documentos capazes de provar o alegado estado de miserabilidade.

Deste modo, ante a ausência de diligência da parte em comprovar a alegação de hipossuficiência financeira, deve ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, mormente porque há nos autos elementos capazes de ilidir a veracidade da declaração anexada.

Diante disso, e atento ao posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Superiores,
mantenho o entendimento de origem
e
indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita,

determinando ao apelante que realize o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

No caso dos autos, pelos documentos acostados no presente o recurso, não há como concluir que a recorrente seja hipossuficiente no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pela recorrente é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira, na medida em que, como pontuado pelo apelado:

Nesse sentido, ficou comprovado que a apelante possui amplas condições financeiras, ao ostentar uma vida bastante confortável nas redes sociais, realizando, por exemplo, diversas viagens para lazer, com destinos a Itacaré/RJ, Florianópolis/SC, Pedra Menina/MG e Itaúnas/ES.

E, apesar de afirmar que tais viagens foram sustentadas por seu namorado, não há qualquer comprovação da veracidade de tais afirmações, tratando-se, assim, de meras alegações desprovidas de qualquer força probatória.

Ademais, diferentemente do que alega a apelante, a sua inserção no mercado de trabalho também foi comprovada nos autos (fls. 81/84).

Inclusive, como se nota da sua página profissional no Instagram1 (doc. 1), a apelante continua atuando profissionalmente como dentista, possuindo consultório em Jardim da Penha, bairro nobre desta Capital.

Na referida página, aliás, existe um campo específico onde ficam registrados os clientes que já foram atendidos pela apelante.

Por fim, quanto à alegação de que reside em um apartamento alugado por sua avó materna – localizado em um dos bairros mais nobres e com o metro quadrado mais caro da Capital (fls. 138/143), qual seja, a Praia do Canto (fls. 44) – a apelante, mais uma vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Isso porque, na decisão de despejo juntada nas fls. 190-191, não há (i) qualquer menção ao endereço do imóvel em que reside a autora; (ii) prova de vínculo entre a apelante e as partes da ação de despejo; e (iii) contrato de aluguel em nome da apelante.

Ou seja, não há qualquer prova capaz de demonstrar que a autora reside em imóvel alugado por sua avó, como tenta argumentar a apelante.

Desses argumentos, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o contrário, motivo pelo qual, inclusive,
o magistrado
a quo
também entendeu por bem indeferir o benefício
.

Decerto, a agravante deveria ter apresentado outros elementos que ao menos demonstrassem os seus gastos de modo a comprometer toda a renda familiar, o que não fizera.

No caso concreto, a recorrente não trouxe documentos ou provas suficientes para corroborar sua alegação de miserabilidade jurídica, limitando-se a apresentar declaração de isenção de imposto de renda assinada por ela mesma, o que é insuficiente para demonstrar a condição de vulnerabilidade econômica.

Com mencionado alhures, da análise das razões recursais colacionadas no agravo interno em exame, inexiste fundamentação suficiente para a reforma da decisão hostilizada, tendo em vista que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmá-la.

Outrossim, não desconheço ser possível que cidadãos com padrão financeiro acima da realidade brasileira sejam beneficiados com a gratuidade de justiça. Todavia, para que assim ocorra é necessário que se demonstre a patente fragilidade financeira decorrente de altas despesas médicas, mensalidades escolares, alimentação, por exemplo, situação que não se apresenta neste momento.

Vejamos, pois, a jurisprudência que baseia o entendimento externado até aqui:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
O instituto da AJG se destina a deferir a benesse legal àqueles que efetivamente não têm condições de arcar com as custas processuais, sem comprometimento do próprio sustento, a fim de lhes possibilitar o acesso à justiça
. Uma vez indeferido o benefício, incumbe a postulante provar, inequivocamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade firmada quando do requerimento do benefício. Ante a ausência de provas, resta indeferido o benefício.
RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.

(TJ-RS - AI: 70085476380 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 08/02/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022)

Neste contexto, é de ressaltar que a gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, é um mecanismo essencial para garantir o acesso à justiça daqueles que comprovadamente não possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Contudo,
a concessão indiscriminada desse benefício pode comprometer não apenas a sustentabilidade do sistema judiciário, mas também onerar de forma desproporcional toda a sociedade
, que, em última análise, é a responsável por financiar tais isenções por meio dos tributos que sustentam o Estado.

O deferimento da gratuidade de justiça deve observar o princípio da solidariedade social, que fundamenta o custeio dos serviços públicos. Quando o Estado assume os custos processuais de um indivíduo, ele utiliza recursos públicos que poderiam ser direcionados a outras áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Assim, garantir que apenas aqueles que realmente necessitam sejam contemplados preserva a integridade do sistema de justiça e assegura o uso responsável do orçamento público.

Os recursos destinados à manutenção do aparato judiciário, incluindo a cobertura de taxas processuais, periciais e honorários, provêm dos impostos pagos por todos os cidadãos. Quando o benefício da gratuidade é concedido a pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com os custos processuais, ocorre uma transferência injusta de ônus para a coletividade, violando o princípio da equidade contributiva.

A concessão indiscriminada da gratuidade pode incentivar abusos e desestimular o uso consciente do aparato judiciário, sobrecarregando o sistema com demandas que poderiam ser evitadas ou resolvidas por meios alternativos. Isso aumenta os custos do Judiciário, prejudica a eficiência na prestação jurisdicional e eleva o impacto financeiro sobre os cofres públicos.

Para assegurar que a gratuidade seja deferida de forma justa, é fundamental a aplicação de critérios objetivos e a exigência de comprovação da insuficiência de recursos por meio de documentos, tais como declarações de imposto de renda, contracheques ou outros comprovantes financeiros.
Esse controle não tem por objetivo limitar o acesso à justiça, mas sim preservar a função social do benefício e evitar que ele seja concedido de forma indevida
.

Além disso, é imprescindível que o juiz, ao analisar o pedido de gratuidade, atue com sensibilidade e rigor técnico, garantindo que o benefício seja direcionado às pessoas que realmente não podem arcar com as despesas do processo.

Assim, ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado atua como garantidor do direito fundamental de acesso à justiça. Entretanto, esse papel não pode ser dissociado da responsabilidade fiscal e social.

Quando o Estado custeia uma demanda processual, todos os cidadãos participam, direta ou indiretamente, desse financiamento. Portanto, é dever do Poder Judiciário adotar uma postura vigilante e criteriosa na análise de pedidos de gratuidade, assegurando que o benefício cumpra seu propósito original sem gerar encargos desnecessários à coletividade.

Portanto, a análise de todo o contexto impede a concessão do benefício, sendo certo que a agravante não demonstrou fazer jus ao benefício, e, por isso, sem mais delongas, confirmo integralmente a decisão preliminar proferida nestes autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
CAROLINNA DE ORNELLAS DAIBES PADILHA AQUINO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar